Tribunal: STF
Processo: HC 201481
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Santin Martini, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 658.848/SP.
    Os impetrantes sustentaram, inicialmente, que o caso autorizaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Aduziram que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por não ter sido reconhecido o direito ao redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 
    Argumentaram que teria ocorrido bis in idem ao se utilizar da quantidade e natureza de drogas apreendidas tanto para exasperar a pena-base como para negar o benefício do tráfico privilegiado.
    Requereram, liminarmente, a concessão da ordem “aplicando-se a causa de diminuição de pena que faz jus”. 
    Em 5/5/2021, neguei seguimento ao habeas corpus, dando por prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração.
    Em suas razões, apontou o embargante contradição na decisão embargada, aduzindo, para tanto, que esta impetração teria as mesmas partes e objeto do “Agravo em Recurso Extraordinário, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio, que foi distribuído por prevenção ao habeas corpus nº. 158598 (distribuído em 19/06/2018).”
    Nesse sentido, defendeu o embargante a prevenção do Ministro Marco Aurélio para relatar este feito.
    Pleiteou o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos “para que [fosse] redistribuído o writ para o Ministro Marco Aurélio, tendo em vista a prevenção.”
    Alternativamente, pediu a concessão ex officio do habeas corpus para que se reconhecesse a flagrante ilegalidade a qual estaria submetido o embargante.” 
    Aos 9/6/21, não conheci dos embargos, tendo determinado à Secretaria que certificasse o trânsito em julgado da decisão publicada no DJe de 12/5/21 e, na sequência, providenciasse o arquivamento dos autos.
    Os fundamentos declinados, para tanto, foram os seguintes:
    “Anoto, de partida, que a pretexto de sanar suposta contradição na decisão questionada, a defesa traz nas razões dos presentes embargos, questão inovadora, que não foi objeto da inicial da impetração e que, por razões óbvias, não foi discutida.
    Logo, não se observa na espécie o referido vício suscitado, ficando desautorizado o manejo do recurso, nos termos do art. 337 do RISTF. 
    É certo, ainda, a teor da interativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que “a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.” (ADI nº 6.166-ED/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/2/21).
    Perfilham esse entendimento:
    ‘Embargos de declaração no agravo interno na ação cível originária. 2. Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 3. Interposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo Plenário. Impossibilidade. Precedentes. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.’ (ACO nº 885/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/21)
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Incabível a inovação da discussão dos autos em sede de embargos declaratórios. 2. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. 3. Embargos de declaração rejeitados.’ (RE nº 263.013-AgR-ED-ED/GO, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJe de 22/5/09)
    Ainda que assim não fosse, consoante preconizado no § 6º do art. 67 do RISTF, “[a] prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão”, o que não ocorreu na hipótese, já que, ciente da distribuição deste feito à minha relatoria desde 4/5/21, a defesa somente se insurgiu sobre o tema em 13/5/21, com a apresentação destes embargos.
     Nesse sentido, já que não se insurgiu à distribuição no momento oportuno, há de prevalecer a regra do art. 69, § 2º do RISTF, segundo a qual, ‘[o] conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.’ 
    Por todas essas razões, por ser manifestamente incabível os embargos, quando impregnados de matéria que inovam a discussão dos autos, não conheço desse recurso. 
    Considerando, ainda, o entendimento da Corte no sentido de que o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível (v.g. RE nº 601.061/MG-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 21/5/10), determino que a Secretaria certifique o trânsito em julgado da decisão publicada no DJe de 12/5/21 e, na sequência, providencie o arquivamento dos autos.” (grifos conforme o original)
    Em 18/5/2021, a Secretaria da Corte, em cumprimento à minha determinação certificou o trânsito em julgado do feito, tendo sido arquivado o processo.
    Por intermédio de petição incidental, a defesa apresentou agravo regimental (Petição/STF nº 61.398/21), no qual questiona os fundamentos da decisão de não conhecimento dos embargos de declaração, aduzindo que “os patronos não são intimados da distribuição. Sendo assim, foi apenas através da decisão monocrática proferida em 11.05.2021 que a defesa teve ciência que o presente writ havia sido distribuído sem observância da prevenção.” 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merce que dele se conheça, pois, com o trânsito em julgado da decisão, está exaurida a prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.
    De qualquer modo, é importante deixar registrado que o não conhecimento dos embargos está assentado no fato de que, a pretexto de sanar suposta contradição na decisão questionada, a defesa trouxe nas razões daqueles embargos questão inovadora que não foi objeto da inicial da impetração e que, por razões óbvias, não foi discutida.
    Segundo entendimento da Corte, “a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.” (ADI nº 6.166-ED/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/2/21)
    Ademais, a prevenção deve ser suscitada pela defesa no ato da distribuição do feito, sendo certo que, caso não isso ocorra, há de prevalecer a regra do art. 69, § 2º do RISTF, segundo a qual, “[o] conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.”
    Segundo entendimento da Corte, 
    “não se mostra legítimo que a parte, ciente de eventual erro na distribuição do processo, aguarde o proferimento da decisão que não lhe satisfaz para, então, arguir eventual nulidade, sob pena de, ao fazê-lo, malferir princípios essenciais e inerentes ao bom andamento do processo judicial, como a boa-fé e a lealdade processual.” (Pet nº 6.869/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe 5/6/17).
    “Improcedente a alegação de nulidade da decisão ora recorrida, especialmente porque o recorrente poderia ter alegado a prevenção no momento em que o agravo de instrumento foi distribuído, e não esperado o julgamento do recurso para posterior questionamento. Incide, na espécie, o § 1º do art. 69, combinado com o § 6º do art. 67, ambos do RISTF. (...)” (AI nº 817.289-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.3/11).
    Diante dessas razões, porque exaurida a prestação jurisdicional da Corte na espécie, não conheço do recurso.
    Publique-se.
    Arquive-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente